Tribunal: TJSP
Processo: 1005662-31.2018.8.26.0281
Classe: Apelação Cível / Acessão
Órgão julgador: Rui Cascaldi
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Indenizatória – Prescrição – Não ocorrência – Réus que receberam de concessionária de rodovia indenização por desapropriação de parte de seu terreno, inclusive em relação a acessões erigidas na área desapropriada – Acessões em questão, entretanto, que foram erigidas pela autora, a quem nada foi repassado – Autora, assim, que faz jus a ser indenizada, pelos réus, no

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Indenizatória – Prescrição – Não ocorrência – Réus que receberam de concessionária de rodovia indenização por desapropriação de parte de seu terreno, inclusive em relação a acessões erigidas na área desapropriada – Acessões em questão, entretanto, que foram erigidas pela autora, a quem nada foi repassado – Autora, assim, que faz jus a ser indenizada, pelos réus, no valor por eles recebidos pelas acessões - Decisum mantido por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do art. 252 do Regimento Interno do TJSP - Apelo não provido, com observação